Tribunal: TJBA
Processo: 8002871-62.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002871-62.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: SANTANA DO ROSARIO ACESSORIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA DO ROSARIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSENCIA PREJUIZO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. INDEVIDA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução por perda superveniente do interesse processual em razão de acordo firmado entre as partes antes da citação, com condenação do banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre prova juntada pela parte embargante;
(ii) saber se é devida a condenação do banco nas verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da celebração de acordo antes da citação.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois os prints de conversas por aplicativo serviram apenas como reforço ao fato incontroverso da celebração do acordo, o qual já era suficiente para extinção da execução.
4. Não demonstrado prejuízo pela ausência de manifestação sobre tais provas, não há nulidade a ser reconhecida, conforme a jurisprudência do STJ que exige demonstração de prejuízo efetivo.
5. Quanto ao mérito, restou evidenciado que, mesmo após a celebração do acordo, o banco prosseguiu com o impulso da execução, promovendo o recolhimento de custas para citação da parte, o que caracteriza sua responsabilidade pela instauração dos embargos.
6. Aplicação do princípio da causalidade: quem deu causa ao processo deve arcar com os ônus da sucumbência.
7. Honorários fixados de forma proporcional e adequada, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação para manifestação sobre prova unilateral não gera nulidade processual quando não demonstrado prejuízo.

2. É devida a condenação em custas e honorários advocatícios à parte que, mesmo ciente de acordo celebrado antes da citação, impulsiona a continuidade da execução, conforme o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 2º, § 10, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2289984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.11.2023; TJDF, Apelação Cível 0705426-32.2018.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, j. 21.08.2019; TJMG, Apelação Cível 51689256620178130024, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8002871-62.2022.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
SANTANA DO ROSARIO ACESSORIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e

NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.